Tribunal: TJDFT
Processo: 0732763-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732763-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IZAEL BISPO DA SILVA IMPETRANTE: OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA, em favor de IZAEL BISPO DA SILVA, contra ato do JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA, com vistas ao trancamento da ação penal n. 0721380-69.2024.8.07.0020. O impetrante alega, em suma, a atipicidade da conduta, descabendo falar em crime de desobediência no quando de desatendimento à ordem de parada, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê sanção administrativa específica para a referida hipótese, sob o risco de violação aos princípios da especialidade e intervenção mínima. Outrossim, pontua a nulidade absoluta das citações levadas a efeito por meio digital (whatsapp). Requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final deste writ. Ao cabo, pugna pela concessão definitiva da ordem para trancar a ação penal. É o relatório. DECIDO. De pronto, não conheço do pedido de nulidade das comunicações processuais por meio de whatsapp, como fundamento para suspensão e trancamento do feito na origem, por se tratar de mera repetição de pleito encartado em habeas corpus anterior, nos termos da jurisprudência do STF (HC 179462). Consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, “O trancamento do inquérito policial ou ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando, de plano, forem comprovadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.” (AgRg no RHC n. 205.442/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) À primeira vista, em um juízo perfunctório, congênito às liminares, não entrevejo quaisquer dos elementos permissivos para o trancamento da ação penal. Decerto, há presença de justa causa, isto é, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito de desobediência (art. 330 do CP), a teor dos elementos de informação constantes do caderno apuratório de ID 74901069. Isso porque, sobressai que o ora paciente, em tese, descumpriu ordem legal de parada de policial militar no momento de abordagem. Logo, sem embargo de reversão do posicionamento, não dou por preenchidos os requisitos autorizadores para o trancamento da ação penal n. 0721380-69.2024.8.07.0020. É dizer, também, que carece de probabilidade de direito para a suspensão do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito